Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003250-92.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), MB ENGENHARIA SPE 046 S/A, PEREIRA CARDOSO ADVOGADOS APELADO: PEREIRA CARDOSO ADVOGADOS, MB ENGENHARIA SPE 046 S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., BANCO BRADESCO S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator